Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-26.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-26.2025.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: ALEX SANDRA AGUIAR LAGO

Advogado(s)
:

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290, do CPC, em razão do não recolhimento de custas para diligência de oficial de justiça, determinando o cancelamento da distribuição.

2. Parte autora comprovou o recolhimento das custas iniciais e obteve deferimento de liminar de busca e apreensão, sendo posteriormente intimada apenas na pessoa do advogado para recolhimento de custas complementares.

3. Sentença recorrida extinguiu o feito sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se o não recolhimento de custas de diligência autoriza o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290, do CPC; e saber se a extinção do processo, em tal hipótese, exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 290, do CPC aplica-se apenas às custas iniciais e despesas de ingresso, não abrangendo custas supervenientes decorrentes do andamento do processo.

6. O não recolhimento de despesas processuais posteriores não autoriza o cancelamento da distribuição, sobretudo após o regular desenvolvimento do feito.

7. A hipótese aproxima-se do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que exige prévia intimação pessoal da parte autora, conforme §1º, do mesmo dispositivo.

8. A intimação realizada apenas na pessoa do advogado é insuficiente para legitimar a extinção do processo.

9. A extinção do feito, nas circunstâncias, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o devido processo legal, sendo medida desproporcional diante da possibilidade de saneamento da irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O art. 290, do CPC aplica-se apenas às custas iniciais, não autorizando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de despesas processuais supervenientes. 2. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas complementares exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 290, 485, incs. III e IV, e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AREsp 2.020.222/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.950.971/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000344-26.2025.8.05.0009
, em que figuram como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e como apelado
ALEX SANDRA AGUIAR LAGO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
d
ar pr
ovimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator